Tribunal: TJSP
Processo: 0004521-94.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MULTA – RECURSO MINISTERIAL: pleito de reforma da decisão que estabeleceu prazo prescricional, bem como as causas interruptivas e suspensivas, com base na Lei no 6.830/1980 – parcial acolhimento – fundamento inidôneo – mesmo com as reformas legislativas, a pena pecuniária manteve sua natureza penal – o cálculo prescricional deve ser confeccionado com espeque no

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – MULTA – RECURSO MINISTERIAL: pleito de reforma da decisão que estabeleceu prazo prescricional, bem como as causas interruptivas e suspensivas, com base na Lei no 6.830/1980 – parcial acolhimento – fundamento inidôneo – mesmo com as reformas legislativas, a pena pecuniária manteve sua natureza penal – o cálculo prescricional deve ser confeccionado com espeque no art. 114, inc. II, do Código Penal, observando-se as causas interruptivas e suspensivas penais – aplicação das causas interruptivas e suspensivas, previstas na Lei no 6.830/1980 e no Código Tributário Nacional, fica reservada aos casos de cobrança pela fazenda pública – AGRAVO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
"A pena de multa, conquanto seja dívida de valor e não possa ser convertida em prisão, mantém sua natureza de sanção criminal, conforme entendimento cunhado pela Suprema Corte na ADI no 3150-DF, cuja prioridade executória - até o prazo de 90 dias - é do custos iuris. De se ponderar que, malgrado para execução da dívida deva ser observado o rito da Lei no 6.830/1980, o cálculo prescricional deve ser confeccionado com observância às regras estipuladas no art. 114, inc. II, do Código Penal, inclusive no que atine às interrupções e suspensões no cômputo prescricional. Por sua vez, a aplicação das causas interruptivas e suspensivas previstas na Lei no 6.830/1980 e no Código Tributário Nacional fica reservada aos casos de cobrança judicial realizada pela Fazenda Pública. Evita-se, assim, a imposição de uma hibridez de normas em desfavor do executado, não autorizada pelo arcabouço jurídico pátrio, sendo que entendimento diverso configuraria evidente violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade".